Tribunal: TJES
Processo: 0000072-34.2020.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Especiais
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000072-34.2020.8.08.0051
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
APELADO: SILVANY RIBEIRO DE SOUZA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. DEVIDO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DE FGTS
. RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Inobstante a regra que prevê obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, a própria constituição excepcionou algumas hipóteses nas quais o acesso ao serviço público prescinde daquele certame.
2.
Dentre as situações em que o concurso público não se mostra exigível estão os casos de contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente expresso em

lei.
3.
O Supremo Tribunal Federal, dando interpretação à norma prevista no inciso IX, do art. 37, da CF, ratificando o seu entendimento acerca do tema, pontuou que para se considerar “válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.”
4
.

N
o caso concreto,
a
contratação administrativa temporária de ‘professora’, salta aos olhos a nulidade da admissão dita transitória que ultrapassara - somando-se o efetivo serviço - dez
esseis
anos de existência em virtude das reiteradas contratações, o que evidentemente extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público (art. 37, IX, da CF/88), revelando-se a nulidade da admissão duradoura despida de prévio concurso.”.
5
.
“em cobranças realizadas em face da Fazenda Pública, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal, a teor do Decreto 20.910⁄32. O contrato de trabalho temporário firmado pelo Poder Público sem concurso público, após o advento da Constituição Federal de 1988, fora das hipóteses legais excepcionais da referida contratação é nulo. O reconhecimento da nulidade da contratação temporária assegura o direito à percepção dos valores relativos aos depósitos de FGTS pelo período trabalhado. Precedentes do TJES (incidente de uniformização de jurisprudência), do STJ (recurso repetitivo) e do STF (julgamento de repercussão geral).”

(TJES, Classe: Apelação, 35130196567, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 13/05/2016).
6
.

Recurso
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000072-34.2020.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

APELADO: SILVANY RIBEIRO DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: FELIPE MIRANDA DE BRITO - ES14607

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
PEDRO CANÁRIO
,
em face da sentença de fls.
(
285
/
287
)
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Ú
nica
de
Pedro Canário
, que julgou a presente demanda parcialmente procedente para, em síntese, declarar a nulidade do contrato temporário havido entre as partes e condenar o município ao pagamento dos valores relativos ao FGTS pelo período trabalhado, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o apelante, em suma sustenta a legalidade da contratação temporária e que a parte apelada, em razão da natureza jurídica do vínculo mantido, não faz jus ao pagamento de FGTS.

I
nobstante a regra que prevê obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, a própria constituição excepcionou algumas hipóteses nas quais o acesso ao serviço público prescinde daquele certame
1
.

Dentre as situações em que o concurso público não se mostra exigível estão os casos de contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente expresso em lei
2
.

Nessa esteira, a doutrina informa que a “dispensa se baseia em razões lógicas, sobretudo as que levam em conta a determinabilidade do prazo de contratação, a temporariedade da carência e a excepcionalidade da situação de interesse público, pressupostos, aliás, expressos no art. 37, inciso IX, da CF.”
3

Noutro giro, o Supremo Tribunal Federal, dando interpretação à norma prevista no inciso IX, do art. 37, da CF, ratificando o seu entendimento acerca do tema, pontuou que para se considerar “válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.”
4

Fixadas tais premissas, no caso em exame há de se reconhecer a nulidade da contratação, eis que as sucessivas renovações do contrato, com início em fevereiro de 2004 até dezembro de 2020, conforme documentos às fls. (09/15 e 41/56), tiveram o condão de descaracterizar a natureza temporária do contrato, tornando-o perene e, por conseguinte, incompatível com a exceção de acesso ao serviço público ora utilizada pela Administração Pública.

Nesse sentido, este Sodalício assentou que “conquanto tenha havido, no caso concreto, contratação administrativa temporária de ‘professora’, salta aos olhos a nulidade da admissão dita transitória que ultrapassara - somando-se o efetivo serviço - dez
esseis
anos de existência em virtude das reiteradas contratações, o que evidentemente extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público (art. 37, IX, da CF/88), revelando-se a nulidade da admissão duradoura despida de prévio concurso.”
5

6

No que se refere ao pagamento das verbas referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do tema, reconheceu hipótese de repercussão geral
7
, conferindo-lhe classificação como Tema nº 191, no qual firmou entendimento acerca da constitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, abaixo
colacionado
:

“
Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Ainda nesse sentido, no referido julgamento, ante a confirmação da constitucionalidade daquela norma, o STF também pacificou entendimento segundo o qual, ainda que reconhecida a nulidade da contratação, em razão da não observância das regras do art. 37, da CF, nos moldes do seu parágrafo segundo, subsiste ao trabalhador o direito ao recebimento do depósito do FGTS. Nesse sentido:

“
Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de

Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)”

Assim, tendo em vista a flagrante nulidade do contrato de trabalho e a sua declaração pelo juízo sentenciante, devido é o pagamento da verba fundiária em favor da parte apelada, como bem destacado na sentença ora recorrida, ressaltando que
“em cobranças realizadas em face da Fazenda Pública, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal, a teor do Decreto 20.910⁄32. O contrato de trabalho temporário firmado pelo Poder Público sem concurso público, após o advento da Constituição Federal de 1988, fora das hipóteses legais excepcionais da referida contratação é nulo. O reconhecimento da nulidade da contratação temporária assegura o direito à percepção dos valores relativos aos depósitos de FGTS pelo período trabalhado. Precedentes do TJES (incidente de uniformização de jurisprudência), do STJ (recurso repetitivo) e do STF (julgamento de repercussão geral).”

(TJES, Classe: Apelação, 35130196567, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 13/05/2016).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM
NEG
O-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 37. da CF. [...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

2
Art. 37. da CF. [...] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

3
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 639)

4
(RE 658026, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014)

5
(TJES, Classe: Apelação, 2409 0322199, Relator: Samuel Meira Brasil Júnior, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Data da Publicação no Diário: 02/04/2014).

6
(TJES, Classe: Reexame Necessário, 30099119288, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto : ELISABETH LORDES , Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 29/01/2013, Data da Publicação no Diário: 14/02/2013); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24110260858, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 11/06/2013, Data da Publicação no Diário: 19/06/2013); (TJES, Classe: Apelação, 39120006943, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 15/05/2015); (TJES, Classe: Apelação, 35110217615, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 15/04/2015)

7
ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 596478 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 10/09/2009, DJe-186 DIVULG 01-10-2009 PUBLIC 02-10-2009 EMENT VOL-02376-04 PP-00764 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 86-91 )

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator

Sessão dia 25/07/23